Tribunal: STF
Processo: ARE 1556538
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucas Gimenes dos Santos interpôs o presente agravo (eDoc 207) em face de decisão (eDoc 202) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 183).



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 192), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, LVI e LXIII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, XI, da Constituição da República, reconheço a prejudicialidade do presente agravo pela perda superveniente do objeto.



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça (eDoc 227) reconheceu a nulidade do ingresso policial na residência do recorrente e deu provimento ao recurso especial, para “fixar a pena da recorrente em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, mais 166 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos”. 



    Desse modo, julgo prejudicado o recurso neste ponto.



    Por outro lado, o direito ao silêncio, cujo fundamento constitucional encontra-se previsto no art. 5º, LXIII, é um direito de qualquer pessoa que for depor perante os órgãos estatais de persecução estatal (HC 171.300/DF, ministro Celso de Mello). 



    Esse direito, também reconhecido pela expressão latina nemo tenetur se detegere, permite que réu, corréu, acusado ou investigado não respondam a perguntas que possam incriminá-los, sem que o exercício de tal direito possa ser utilizado em desfavor da defesa (CPP, art. 186, parágrafo único). 



    Nesse contexto, observo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a ocorrência de violação ao direito ao silêncio com base nos seguintes fundamentos (eDoc 183):



    Ainda preliminarmente, a Defesa ressalta que a não observância do direito constitucional ao silêncio levou o acusado a prestar informações “indevidas” aos policiais, como a de que haveria mais drogas em sua residência, o que deu ensejo à “ilicitude das provas angariadas”. Tal pretensão, contudo, também não merece vingar. 



    [...]



    Ademais, no caso concreto, conforme já exposto acima, antes mesmo de informar aos policiais que mantinha mais drogas em sua residência, o réu já havia sido flagrado na posse de diversos comprimidos de ecstasy, ou seja, o flagrante já havia se aperfeiçoado, o que reforça o descabimento da tese defensiva. 



    Esta Excelsa Corte firmou entendimento no sentido que eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal (RHC 84.083/RJ, ministro Nelson Jobim). Em casos fronteiriços: HC 111.094/SC, ministro Luiz Fux; RHC 98.731/SC, ministra Cármen Lúcia, RHC 143.997-AgR/SP, ministra Rosa Weber.



    Ainda, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 



    Assim, tendo em consideração que foi reconhecida a nulidade do ingresso policial na residência do recorrente e desconsideradas as informações por ele prestadas após a busca pessoal realizada, não restou demonstrado qualquer prejuízo decorrente de tal oitiva, de modo que não há nulidade passível de reconhecimento. 



    3. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente